Tribunal: STF
Processo: MS 39735
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcus Cesar Ribeiro Maciel contra acórdão proferido no MS n. 39.424/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Em síntese, o impetrante manejou, na origem, o aludido writ contra atos praticados: i) pela Ministra Rosa Weber, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.423.125; ii) pelo Ministro de Estado da Defesa (José Mucio Monteiro Filho); iii) pelo Comandante do Exército Brasileiro; e iv) pelo Diretor-Geral de Pessoal do Exército Brasileiro.



    O Relator, Ministro Gilmar Mendes, negou seguimento ao mandado de segurança, reconhecendo o acerto do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 1.423.125 e a ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão que pudessem justificar o cabimento do writ. A decisão foi mantida pela Segunda Turma desta Suprema Corte.



    Contra o acórdão, o impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram igualmente rejeitados em sessão virtual de 26/4/2024 a 6/5/2024.



    Neste writ, o impetrante alega a nulidade do acórdão, sob o argumento de que a União não foi intimada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo impetrante naqueles autos.



    Afirma que os embargos continham efeito infringente e a ausência de intimação da parte embargada prejudicou a recepção do recurso como agravo interno. Além disso, reitera as mesmas alegações já deduzidas no MS 39.424.



    Requer, ao fim:



    10)-por fim, pede-se a concessão da segurança, nos termos ora formulados, ratificando-se os termos da liminar requerida de forma definitiva, de sorte a anular a decisão judicial ora guerreada, porquanto a mesma é eivada de vício de procedimento que contaminou todo o Constituição Federal e ao processo; enseja a nulidade absoluta e, sobretudo, desrespeito artigo 40, § 1º, inciso I, da tema 524.com Repercussão geral; que torna a decisão teratológica 



    11)-Na seqüencia em respeito a Súmula Vinculante nº 3 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Conceder a segurança ,em respeito ao tema 524 com repercussão geral no STF. Dando a ordem ao Departamento geral de pessoal do Exército para implantar à reintegração o Militar RG.(0116346339–MD.),MARCUS CESAR RIBEIRO MACIEL, anulando o ato licenciamento , adido com volta ao status quo ;para tratamento médico e/ou internação ; Como se na ativa estivesse; em ressarcimento de preterição; mais auxilio invalidez, correspondente ao grau hierárquico superior , em respeito ao Parecer Médico da junta de inspeção de saúde da Vila Militar/RJ ter exarado a Ata da sessão 168 de 09 de setembro de 1998. Que Reformou e reconheceu que o impetrante é incapaz para o serviço do exército inválido necessita de tratamento permanente de enfermagem e/ou hospitalização é cardiopatia grave classe funcional Grau III. .Logo encontrar- se preenchido das condições legais que permite tomar posse de sua reforma por invalidez e antiguidade com os proventos, integrais elencado no art.40 §1º inciso l da CF/88; e no estatuto do militares. Lei 6880/80. §1º e §2º do art. 60, inciso II, alínea a) do art. 106-A da lei, 13954/19 que deu nova redação a lei 6880/80 em alusão ao militar temporário inválido., inciso,II,IV,V do art.108,§1º; §2º do art.109, §1º alínea ‘’a’’ ) do §2º somado ao, §3º do art.110. lei 6880/80. (doc. 01, p. 16)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Consoante dispõe o art. 102, I, d), da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    A interpretação conferida ao dispositivo constitucional por esta Suprema Corte, em reiterados julgados, foi no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas.



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo, não cabe mandado de segurança contra decisão do próprio Tribunal, salvo em hipóteses excepcionais, em que o ato se revele teratológico ou eivado de flagrante ilegalidade e inexista outro meio de impugnação. 2. Agravo interno desprovido. (MS 38655 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2022 – grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno,DJe de 25/1/2021 – grifei)



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 8/7/2020 – grifei)



    Contudo, não há mínima demonstração de tais hipóteses no caso concreto.



    Do que se extrai das alegações do impetrante, busca-se neste writ anular acórdão proferido nos autos do MS 39.424/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o argumento de que a União, parte embargada, não foi intimada para se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a negativa de seguimento do mandado de segurança.



    A ausência de intimação da União, todavia, não configura nulidade. O art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil determina a intimação do embargado para se manifestar sobre os embargos opostos, “caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. 



    No caso, entretanto, a Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração, reconhecendo o caráter protelatório do recurso, “uma vez que repete argumentos constantes da petição inicial e do agravo interno, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida”, conforme consta no voto do Relator. Daí a desnecessidade de se intimar a embargada.



    Ao contrário do que se alega na inicial, eventual prejuízo pela ausência de intimação na hipótese vertente atingiria, em tese, a embargada e não o impetrante, caso modificado o acórdão, o que não sucedeu. A alegação de que houve prejuízo por não ter sido viabilizada a recepção do embargo como agravo interno não procede, pois o impetrante já havia manejado agravo regimental, ao qual se negou provimento, sendo descabido novo agravo contra acórdão da Segunda Turma.



    É manifestamente infundada a tese ventilada pelo impetrante, sobretudo porque o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente dispensado a intimação para apresentação de contrarrazões a embargos de declaração ou agravo regimental, quando o voto é pela manutenção da decisão recorrida, em atenção ao princípio da celeridade processual e por não se verificar prejuízo à parte recorrida (RMS 39417 AgR/DF, Rel. Min. da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1/12/2023; ARE 999021 ED-AgR-ED, Rel Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/2/2018).



    Portanto, não há demonstração de teratologia ou manifesta ilegalidade, havendo meios de impugnação próprios para veicular a inconformismo do impetrante.



    Em relação aos demais argumentos deduzidos, registro que se trata de mera reiteração do que já foi objeto de análise no MS 39.424/RJ, sendo absolutamente inviável a atribuição do direito pretendido por meio de segundo mandado de segurança e que visa, indiretamente, reforma de decisão prolatada nos autos do ARE n. 1423125/RJ. A questão da existência de teratologia ou manifesta ilegalidade na solução alcançada naquele feito já foi examinada e rejeitada pela Segunda Turma.



    Busca-se, na verdade, a utilização deste remédio constitucional como sucedâneo de recurso, tendo o impetrante formulado sua pretensão naqueles autos sem obter êxito.



    Sucede, entretanto, que mandado de segurança não é substitutivo recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte (RMS 37.598 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 19/5/2022; MS 36.572 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/2021; MS 23.164 AgR/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJe de 29/9/1998).



    Além disso, em 3/10/2023, sobreveio o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do ARE n. 1423125/RJ, o que reforça o óbice à pretensão do impetrante, eis que não se concede mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 5º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Posto isso, nego seguimento a este mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, tendo em vista manifesta inadmissibilidade do remédio constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator